Tribunal: TJBA
Processo: 8033454-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033454-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, NATALIA VIDAL DE SANTANA

AGRAVADO: EMPREITEIRA DE ELETRICIDADE ELDORADO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
MENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação originária, em razão da ausência de esgotamento dos meios legais disponíveis para localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil. A decisão agravada determinou a realização de diligências por meio dos sistemas públicos Renajud, Infojud e Sisbajud.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da citação por edital diante da ausência de prova do esgotamento dos meios de localização do réu, exigência imposta pela legislação processual para a adoção da citação ficta.

III. Razões de decidir

3. O art. 256, §3º, do CPC exige, como condição para a validade da citação por edital, a demonstração de que foram realizadas diligências em cadastros públicos para localização do réu.

4. Constatou-se nos autos que não houve consulta aos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud antes da determinação da citação ficta.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a citação por edital constitui medida excepcional, somente admitida quando exauridas todas as tentativas de localização do citando.
6. A alegação de que o processo tramita há longo tempo não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais impostos para a citação ficta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital exige a prévia realização de diligências em cadastros públicos, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

2. A ausência dessas diligências acarreta a nulidade da citação ficta e dos atos processuais subsequentes."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 256, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no AREsp 237927/PA, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-BA, Apelação nº 0300392-71.2018.8.05.0113, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro; TJ-BA, Apelação nº 0503214-40.2015.8.05.0150, Rel. Des. José Cícero Landin Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8033454-43.2025.8.05.0000
interposto por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face da
EMPREITEIRA DE ELETRICIDADE ELDORADO LTDA
, ora Agravada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA